Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-64.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRIGIDO A DESISTÊNCIA DO RECURSO – DECLARADA PERDA DE OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO, UMA VEZ PREJUDICADO.